Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-50.2022.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003139-50.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADVOCACIA BELLINATI PEREZ - CNPJ: 03.404.018/0001-47 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PAULO ALEIXO DA SILVA - CPF: 286.109.622-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O RECOLHIMENTO DO PREPARO E CÓPIA DO TÍTULO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não o cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe.

No caso, foi determinada a emenda à inicial com a apresentação do recolhimento do preparo e do título judicial, mas somente o preparo foi juntado aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADVOCACIA BELLINATI PEREZ contra a sentença de Id. n.º 194662162, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, na Ação de cumprimento de sentença nº 1003139-50.2022.8.11.0046 ajuizada em face de PAULO ALEIXO DA SILVA, indeferiu a petição inicial da parte recorrente, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por entender que esta não cumpriu com determinação judicial para emendar a inicial. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões, de Id. n.º 194662165, a recorrente aduz, em síntese, que procedeu com o recolhimento do preparo conforme determinado pelo Juízo
a quo
, no entanto, o feito foi extinto. Requer, assim, o provimento do apelo para cassar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A parte apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que esta não cumpriu a determinação judicial de emenda.

Para tanto, a parte recorrente defende que apresentou nos autos o recolhimento do preparo conforme determinado.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Atento aos autos, DETERMINO que a parte autora/exequente emende a inicial no prazo de 15 (quinze)

dias para o fim de:

I - Comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou proceder com o recolhimento das custas processuais.

II - Apresentar cópia do respectivo título judicial.”
- Id. n.º 194662155.

Na sequência, foi interposta a petição de Id. n.º 194662157, por meio da qual a parte autora pediu dilação de prazo, senão vejamos:

“ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, anteriormente qualificado, através de seu advogado que esta subscreve, nos autos em epígrafe, que lhe move PAULO ALEIXO DA SILVA, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, REQUERER a retificação da inicial, vez que não há justiça gratuita, bem como com relação a juntada respectivo título judicial,
REQUER dilação de prazo, tendo em vista que será necessário a retirada de cópias do processo de origem.
”

No despacho de Id. n.º 194662158 foi facultado o prazo de 05 (cinco) dias para a tomada de providências e na sequência, junto da petição de Id. n.º 194662159 foi colacionado o recolhimento do preparo.

Ato contínuo, diante do não cumprimento integral da determinação de emenda com o recolhimento do preparo e
a apresentação da cópia do título judicial
, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 485, I do CPC, indeferindo a petição inicial.

Na sentença restou estabelecido que
“Verifica-se que, a parte autora foi intimada da determinação, todavia, não cumpriu com a determinação exarada nos autos. Desta feita, a extinção do presente feito é medida que se impõe.”

Na hipótese, resta evidenciado o cumprimento parcial da determinação, pois somente foi apresentado o recolhimento do preparo, o título judicial não foi apresentado, assim, não merece amparo a pretensão da recorrente, devendo ser mantida a sentença de extinção.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, para tanto, não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o magistrado deve proceder a intimação da parte para emendar a inicial, sob pena de indeferimento. No caso, a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial a fim de comprovar a mora, contudo não obedeceu a determinação judicial, mostrando-se escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito.”
(TJ-MT 10190225220228110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC por ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024